Tribunal: TJMT
Processo: 1004304-43.2017.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004304-43.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[VALNI TERCILIA DE SOUZA - CPF: 234.362.042-34 (APELANTE), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ANDERSON FLAVIO DE GODOI - CPF: 531.624.041-34 (ADVOGADO), TANIA REGINA NANES DA SILVA - CPF: 010.895.168-51 (ADVOGADO), ANDERSON FLAVIO DE GODOI - CPF: 531.624.041-34 (ADVOGADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), TANIA REGINA NANES DA SILVA - CPF: 010.895.168-51 (ADVOGADO), VALNI TERCILIA DE SOUZA - CPF: 234.362.042-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – QUEDA DA MACA – LESÃO EM DEDO DA MÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL - VALOR ARBITRADO EM EXCESSO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMTE PROVIDO.

A responsabilidade do Ente Público deriva da teoria do risco administrativo consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, podendo ser afastada em situação de culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu nos autos.

O
quantum
indenizatório deve se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em contrapartida, evitando o enriquecimento ilícito da parte autora, e refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

A fixação dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8º, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada tão somente quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante ou irrisório, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, não sendo essa situação dos autos, deve-se observar os parâmetros legais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pela Autora

Valni Tercília de Souza
e pelo Requerido
Município de Rondonópolis
, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis na Ação Indenizatória de nº 1004304-43.2017.8.11.0003, que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório, condenando o Município ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, em consequência de acidente que sofreu no interior do
Posto de Saúde da Vila Olinda II, caindo da maca que se desmontou e esmagou a mão direita da requerente, resultando em limitações dos movimentos do primeiro e segundo dedo da mão direita e, o segundo dedo, apresenta rigidez em todas as articulações,
acrescido de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCAE), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ) e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados do evento danoso (03/05/2016), por se tratar de relação extracontratual, a teor da Súmula nº 54, do STJ, bem como art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Ainda, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, todavia, declarou isento o Município do pagamento das custas, em razão do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da condenação.

Ao fim, suspendeu a exigibilidade do pagamento das custas e honorários sucumbenciais, aos quais a parte Autora foi condenada, em razão da gratuidade de justiça deferido nos autos.

No Recurso, a parte autora defende a majoração do
quantum
indenizatório, ao argumento que ainda sofre com o abalo psicológico da lesão sofrida e a rigidez do segundo dedo, o que impediria certos movimentos com as mãos.

Afirma, ainda, que os danos morais devem ser fixados observando a dupla função: a indenizatória e a punitiva, assim requer a sua fixação em R$ 50.000,00.

Por sua vez, o ente Municipal afirma a inexistência de dano indenizável, por ter fornecido o tratamento de recuperação da Autora pela rede pública.

Alega ainda que não restaram sequelas do acidente sofrido, já tendo a Autora retornado às suas atividades normais.

Assim, requer o reconhecimento de mero aborrecimento com a consequente exclusão do
quantum
indenizatório ou a sua

correção à luz do princípio da proporcionalidade para reduzi-lo a valor não superior a R$ 8.000,00.

Por fim, requer a redução dos honorários sucumbenciais fixados.

Contrarrazões do Autor em ID 59918160, pelo desprovimento do recurso do Município e sem apresentação de contraminuta deste.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 14 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatório, Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pela Autora

Valni Tercília de Souza e pelo Requerido Município de Rondonópolis, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis na Ação Indenizatória de nº 1004304-43.2017.8.11.0003, que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório, condenando o Município ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCAE), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ) e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados do evento danoso (03/05/2016), por se tratar de relação extracontratual, a teor da Súmula nº 54, do STJ, bem como art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Ainda, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, todavia, declarou isento o Município do pagamento das custas, em razão do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da condenação.

Ao fim, suspendeu a exigibilidade do pagamento das custas e honorários sucumbenciais, aos quais a parte Autora foi condenada, em razão da gratuidade de justiça deferido nos autos.

No Recurso, a parte autora defende a majoração do
quantum
indenizatório, ao argumento que ainda sofre com o abalo psicológico da lesão sofrida e a rigidez do segundo dedo, o que impediria certos movimentos com as mãos.

Afirma ainda que os danos morais devem ser fixados observando a dupla função: a indenizatória e a punitiva, assim requer a sua fixação em R$ 50.000,00.

Por sua vez, o ente Municipal afirma a inexistência de dano indenizável, por ter fornecido o tratamento de recuperação da Autora pela rede pública.

Alega, ainda ,que não restaram sequelas do acidente sofrido, já tendo a Autora retornado às suas atividades normais.

Assim, requer o reconhecimento de mero aborrecimento com a consequente exclusão do
quantum
indenizatório ou a sua

correção à luz do princípio da proporcionalidade para reduzi-lo a valor não superior a R$ 8.000,00.

Por fim, requer a redução dos honorários sucumbenciais fixados.

Pois bem.

Quanto a ausência de dano indenizável, malgrado o esforço dispensado pelo Ente Público, entendo que diante da narrativa dos fatos e da análise dos autos não se pode extrair outra conclusão senão a externada pelo magistrado singular.

É que o dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

Para que gere a responsabilidade do Ente Público, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, não importando se agiu com culpa ou dolo, elidindo se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica.

Nos termos do art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição
da República:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

(...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Nesse sentido, os ensinamentos de Carvalho Filho:

"O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal." (Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26. ed., rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2013. Pág. 567).

No caso em tela, o fundamento do pedido indenizatório se funda em acidente ocorrido na data de 03.05.2016 no Posto de Saúde da Vila Olinda II, quando a autora teve esmagamento da mão direita em decorrência de uma maca que ao se sentar desmontou e fechou, causando referido acidente.

Conforme Laudo Pericial de ID 59918068, o
perito concluiu que:
"ausente a incapacidade para a prática de suas atividades laborais habituais. Há dano estético mínimo a ser atribuído, considerando o gênero, tamanho, forma e topografia da lesão"

Como se sabe, a responsabilidade do Ente Público deriva da teoria do risco administrativo consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa.

Para afastar a responsabilidade supra mencionada, necessária a demonstração ou da ausência dos requisitos, ou de culpa da vítima (exclusiva ou concorrente.

Segundo a doutrina clássica de Hely Lopes Meirelles :

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 12ª ed, p.561 – RT 611/221).

Contudo, conforme a prova testemunhal produzida, muito bem mencionada na sentença, resta afastada a concorrência e mais ainda a culpa exlcusiva da vítima no caso em análise, como se vê:

“De acordo com o depoimento prestado em juízo pela testemunha Valkiria dos Santos Reis, enfermeira que estava com a autora no momento do acidente, a alavanca não fica na lateral da maca e sim na parte traseira da cabeceira, de modo que a paciente não teria condições de manusear a trava da maca ao mesmo tempo em que sentava nela, conforme se extrai do depoimento a seguir transcrito:

‘Ela foi para coletar o preventivo (...); em seguida entramos na sala de enfermagem; coloquei a escadinha do lado da maca ginecológica e pedi para ela sentar enquanto eu calçava as luvas e pegava os materiais que a gente utiliza; nesse período, escutei um barulho, virei e ela tinha caído da maca (...); vi que o dedo foi cortado e estava sangrando (...); a cabeceira da maca é elevada através de um gancho que fica atrás e para prender tem que levantar a cabeceira; a pessoa que está na lateral da maca não teria como alcançar esse gancho, a não ser que ela puxasse a cabeceira; a questão do peso não diz respeito porque a maca aguenta até 150 kg’ (ids.33032627, 33032628, 33032629)”

Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia.

Assim, no tocante ao arbitramento do valor indenizatório, pelo dano de natureza moral, objeto de discussão por ambos os apelantes, deve-se analisar as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Analisando a sentença proferida, observamos que o juízo singular considerou, também a dor psicológica causada à autora diante da fratura exposta no dedo após a falha de equipamento em posto de saúde de responsabilidade municipal, do sopesamento desses elementos apontou para o valor correspondente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que entendo desproporcionais, haja vista que o
quantum
não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

A condenação do juízo singular ainda encontra-se em em discordância com os valores já praticados por este Sodalício, vez que a mais recente jurisprudência, entendeu como dano moral adequado o valor de R$ 30.000,00 em situação de amputação de 03 dedos como se vê:

(...)

EMENTA:

DIREITO PUBLICO. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. ACIDENTE DURANTE O TRABALHO. AMPUTAÇÃO DE FALANGES DISTAL E MÉDIA DE DEDOS DA MÃO ESQUERDA DA EMPREGADA. DANO MORAL – CABIMENTO. VALOR ADEQUADO. DANO ESTÉTICO – POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – REJEITADA. PENSÃO MENSAL – DESCABIDA. APELAÇÃO DA EMPREGADA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO MUNICIPIO DE NOVA MARAINGA DESPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. É nítido que o fato levou a parte autora a sofrer abalo psicológico e readaptação decorrentes da situação, e o dano moral é in re ipsa, ou seja, deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo.

2. Consideração a situação fática debatida nos autos, entendo que o valor merece ser mantido em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) unicamente por dano moral, que se mostra condizente com a extensão do dano e apto a servir de punição para a parte ré

3. Súmula 387 do STJ, estabelecendo que: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”. O dano estético sofrido pela requerente é indene de dúvidas, não sendo necessários conhecimentos específicos para a verificação da ocorrência.

4. Entendo por bem adequar a condenação de primeiro grau, para fixar o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais e estéticos, pois condizentes com os transtornos advindos da alteração da mão da requerente, e do abalo decorrente do evento causado pelo acidente advindo da relação de trabalho.

5. Quanto a impugnação do laudo pericial, a parte autora/impugnante não carreou para os autos qualquer documento capaz de desconstituir a perícia, ficando a alegação apenas no campo hipotético. A alegação genérica, desprovida de fundamento técnico ou de prova idônea capaz de se contrapor ao trabalho pericial não é suficiente para desautorizar a conclusão do perito.

6. A incapacidade diagnosticada em grau mínimo, somando-se ainda ao exercício regular das atividades laborativas ensejam o indeferimento do pedido de pensão mensal por incapacidade.

7. Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.º 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

(N.U 0000236-11.2016.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021).

Dessa forma, entendo que da análise da jurisprudência supra, e dos elementos colhidos nos autos, principalmente no laudo pericial que aponta a ausência de incapacidade laboral, a fixação dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que não seja irrisório e sequer fonte de enriquecimento sem causa, atingindo a finalidade punitiva e pedagógica.

Por fim, vale pontuar que a oferta de tratamento pelo ente público pode servir como atenuante, mas não é suficiente a afastar o dano causado.

Quanto aos honorários advocatícios, no caso concreto, o valor da condenação atendeu a nova regra do novo CPC, de modo que entendo esta dentro de um parâmetro razoável para fixação dos mesmos, sem onerar em excesso o Município de Rondonópolis.

O novo Código de Processo Civil trouxe novas regras referentes à fixação de honorários, estipulando percentuais fixos para cada faixa de valores da condenação. Veja-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima”

Com efeito, a base de cálculo dos honorários advocatícios é atualmente regida pelo art. 85 do NCPC, o qual estipula que a verba em desfavor da Fazenda Pública deve ser medida a partir de relação percentual com o valor da causa, exceto quando se cuidar de quantificação que se mostre inestimável ou muito modesta (§ 8º).

Assim, considerando que a fixação dos honorários pelo valor da condenação não se mostra exorbitante, e irá remunerar condizentemente o trabalho realizado pelo patrono do Apelante, sem enriquecê-lo indevidamente, mantenho a condenação nos moldes fixados pelo juízo singular, anotando que a Autora no seu apelo não se insurgiu contra a condenação recíproca.

Com esses fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso

interposto pelo Município de Rondonópolis para reduzir os danos morais fixados para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso autoral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021